Tribunal: STF
Processo: HC 202518
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mateus Salviano da Costa, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 664940/MG.
    Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela prática do crime do art. 157, § 2.º-A, I, do Código Penal. 
    Sustenta o impetrante, em síntese, que o decreto de prisão preventiva do paciente seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão  preventiva do paciente seja revogada.
    Examinados os autos, decido.
    A impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ressalto, ainda, que a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 
    Com efeito, o entendimento emanado pelas instâncias ordinárias e reforçado pela autoridade coatora encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado, mormente por fundamentar a prisão na garantia da ordem pública, com base na gravidade em concreto do delito, tendo em vista o modus operandi, assim delineado pelas instâncias ordinárias:
    "Infere-se que o Paciente Mateus Salviano da Costa foi preso em Flagrante, no dia 16/04/2021, juntamente com o corréu Ricardo Cardoso da Costa, pela prática, em tese, do Crime de Roubo Majorado, previsto no art. 157, §2º-A, incisos I, do Código Penal (doc. 02 a 06). 
    Ressai do APFD (doc. 02 a 06) que, na mencionada data, Policiais Militares receberam informações acerca da ocorrência de suposto Delito de Roubo, na Rua Capitão Nélio Pressoti Filho, Bairro São Sebastião, na Cidade de Santos Dumont/MG. 
    Em cumprimento às diligências, os Militares se deslocaram até o local, onde foi feito contato com as Vítimas Josiel Folly e Júlio César, que relataram serem vendedores de roupas íntimas, e que, na data de 15/04/2021, estiveram no Bairro das Flores e de lá foram até a Rua Capitão Nélio Pressoti Filho, para fazerem contato com cliente. 
    Os ofendidos informaram que, ao chegarem ao referido endereço, teriam sido abordados por duas pessoas, as quais, em tese, usavam moletom com capuz, ressaltando que uma delas estava de boné e teria apontado arma de fogo, sendo que estavam muito nervosas e exigiram a entrega do dinheiro, celulares e chaves do carro, bem como falavam, a todo tempo, para agirem rápido, senão iriam atirar. 
    Depreende-se que, após se apossarem dos bens exigidos, os autores teriam empreendido fuga em direção à BR-040. As Vítimas relataram que foi subtraída quantia aproximada de R$4.000,00 (quatro mil reais), três aparelhos de telefone celular, e ainda, as chaves do veículo GM Spin, placas PZY2A77." 
    Nesse sentido, destaco o seguinte seguimento:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao excesso de prazo da prisão. Precedentes. 2. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração criminosa, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Ordem denegada (HC 119790, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado DJe 7/2/2014).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado